Tribunal: STF
Processo: HC 203372
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Guido Pelegrinotti Júnior em favor de Gláucio Rogério Onishi Serinoli contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça indeferiu a liminar,do HC 669.747/SP.
    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 13.8.2014, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, I, III e IV; e 211 do Código Penal.
    Alega, em síntese, excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há quase sete anos (desde 13.8.2014), sem que haja perspectiva de data para julgamento perante o Tribunal do Júri. Argumenta que já não há mais contemporaneidade entre o fato imputado e a prisão preventiva. ( p. 6)
    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes e possui residência fixa no distrito da culpa. (p. 13)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade até o trânsito em julgado de eventual condenação.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    Verifico que o paciente já recorreu, por três vezes, a esta Corte em busca de liberdade (HCs 155.206, 169.623 e 197.596), a primeira delas em 6.4.2018. O último desses writs foi negado sob os seguintes fundamentos, em 24.2.2021: 
    “O pleito não foi conhecido no Superior Tribunal de Justiça pois o impetrante veiculava insurgência com o excesso de prazo de prisão a partir de acórdão, de Tribunal de Justiça, que confirmara a pronúncia do paciente para julgamento perante o Tribunal do Júri. (eDOC 4)
    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, (...)
    O lapso temporal não pode caracterizar, isoladamente, o excesso de prazo no trâmite processual. Ora, no caso concreto, comparecem diversos fatores a evidenciar a complexidade do processo penal, a começar pelo número de acusados: dez. Ademais, é certo que a defesa do paciente, a cargo do digno impetrante, impediu sua submissão ao julgamento em plenário ao opor RESE à sentença de pronúncia (eDOC 2). Cito precedentes: RHC 140.840, rel. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; HC 132.172, DJe 11.2.2016 e HC 158.279, DJe 9.8.2018, ambos de minha relatoria.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância”.
    Tais razões ainda são aptas a justificar a não concessão da ordem de ofício, pelo quê as reitero.
    Ademais, colho do acórdão do TJSP que houve determinação para a imediata submissão do paciente ao Conselho de Sentença, nos seguintes termos:
    “Anoto, por fim, que não obstante justificada a demora na realização do julgamento em razão da excepcional situação de emergência decorrente da pandemia, causa de força maior reconhecida, como acima exposto, é de se observar que a retomada dos trabalhos presenciais vem retornando de forma gradativa, como se observa do Provimento do CSM 2618/2021, que determina o retorno ao trabalho presencial, mesmo de forma escalonada, a partir de 17 de maio vindouro, determina-se a inclusão do processo pelo qual responde preso o paciente, para o julgamento no primeiro dia possível da primeira reunião periódica do Tribunal do Juri, observada apenas a ordem de antiguidade de réus presos por prisão processual, desde que aptos ao julgamento, com todas as cautelas sanitárias necessárias, devendo o paciente, em caso de não cumprimento dessa determinação, aguardar o julgamento em prisão domiciliar, mediante as cautelas a serem fixadas pelo juízo”. (eDOC 2, p. 17)
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na eventual apreciação de novo pedido de habeas corpus nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, art. 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente